Tribunal: TJBA
Processo: 8001544-21.2020.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 6ª Turma Recursal Processo: RECURSO INOMINADO n. 8001544-21.2020.8.05.0049 Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal RECORRENTE: ELIANA SOUZA MOREIRA Advogado(s): DAGNALDO OLIVEIRA DA SILVA, IRAILDE DO NASCIMENTO FERREIRA RECORRIDO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DA ÁGUA. PROBLEMA RELACIONADO A TODO O MUNICÍPIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE INTERESSE COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE NOTÓRIA NATUREZA MULTITUDINÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PARTE AUTORA REQUEREU QUE A DEMANDA FOSSE PROCESSADA SOB O RITO COMUM. POSSIBILIDADE. ESCOLHA DE RITO PROCESSUAL. FACULDADE DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS AO 1º GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO SOB O RITO COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001544-21.2020.8.05.0049, em que figuram como Recorrente ELIANA SOUZA MOREIRA e como Recorrido EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da 6ª Turma Recursal do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.